Tribunal: CARF
Processo: 13656.720196/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720196/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.195 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
MARIA DE CÁSSIA BUSATO SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720196/2011-51
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720196/2011-51

Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-63.105 (fls.
204/209) – 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
(DRJ/SPI), que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração de lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo aos exercícios de 2007, 2008 e 2009;
anos-calendário 2006, 2007 e 2008.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração e “Termo de Verificação Fiscal” lavrados pela autoridade fiscal lançadora (fls.
175/182), o lançamento decorre da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, tendo em vista que a contribuinte,
devidamente intimada, não comprovou mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos creditados em suas contas-correntes. Esclarece a autoridade lançadora que, de posse dos
extratos bancários, apresentados pela autuada mediante intimação fiscal, foi procedida à exclusão
dos valores relativos a resgates de aplicações financeiras, estornos e devoluções de cheques, que
puderam ser identificados. Em continuidade ao procedimento de auditoria, foi elaborado novo
Termo de Intimação, sendo a contribuinte instada a comprovar a origem dos demais créditos
constantes em seus extratos bancários. Em atendimento a tal intimação, por meio de expediente
datado de 22/12/10, a fiscalizada informou que sua movimentação bancária decorria
exclusivamente de recursos de seu cônjuge. Recursos esses advindos de atividade rural exercida
pelo seu cônjuge, juntamente com o irmão, e se limitou a apresentar cópias de notas fiscais da
atividade rural em nome de Luiz Fernando Salles (irmão do cônjuge da autuada). Foi elaborada
nova Intimação, onde novamente foi requerida à fiscalizada a efetiva comprovação da origem de
cada crédito efetuado em suas contas-correntes, mediante a apresentação de .documentação hábil
e idônea que fosse coincidente em data e valor com tais créditos. Em resposta, a intimada
apresentou os mesmos argumentos já declinados em expediente anterior e sem quaisquer outros
documentos.
Ciente do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação da exigência
(documento de fls. 196/200), onde alega dificuldades financeiras dela e do seu cônjuge, frente ao
vultoso valor do lançamento e, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e
Tribunais Regionais, advoga que a movimentação financeira, por si só, não daria suporte ao
lançamento. Afirma que: “sem a demonstração de que o contribuinte haja aumentado o seu
patrimônio, ou tenha comprovadamente realizado gastos incompossíveis com sua renda, não há
falar em tributação dos depósitos bancários, como se provenientes de rendimentos tributáveis
fossem.” Acrescenta que, conforme informado ainda durante o procedimento de auditoria, sua
movimentação financeira decorre da atividade agrícola desenvolvida pelo seu cônjuge. E que as
receitas agrícolas do seu marido, mais os recursos decorrentes das vendas de patrimônio,
mostrariam consistência com a movimentação bancária de ambos; mas: “para isso,
lastimavelmente, não atentou a auditoria fiscal.” Nessa linha, complementa que, se os depósitos
bancários foram, mercê de presunção, considerados como rendimentos tributáveis, forçoso seria,
também em sede de presunção, levar em conta que eles decorreriam não de qualquer outra
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720196/2011-51

atividade, mas da rural, que é a ordinariamente por ele desenvolvida. Conclui: “Nesse caso, a
tributação, no tablado do arbitramento, haveria de dar-se sobre 20% da suposta receita, como é
próprio da atividade rural, e não sobre o total unilateralmente apurado pela auditoria fiscal.”
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
improcedente; sendo prolatada a seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Não se vinculando à necessidade de demonstrar o correspondente acréscimo patrimonial
em relação aos depósitos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 216/223) onde a autuada ratifica todos os
argumentos de defesa articulados na impugnação, quais sejam: a) dificuldades financeiras dela e
do seu cônjuge frente ao vultoso valor do lançamento, tendo que se valer de múltiplos
empréstimos durante todo o período objeto do lançamento; b) volta a citar jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Regional Federal da 4a Região, advogando que
movimentação financeira, por si só, não daria suporte ao lançamento, sem a devida
demonstração de que a contribuinte haja aumentado o seu patrimônio, ou tenha
comprovadamente realizado gastos incompossíveis com sua renda, Não havendo que se falar em
tributação dos depósitos bancários, como se provenientes de rendimentos tributáveis fossem. c)
que, conforme informado ainda durante o procedimento de auditoria, sua movimentação
financeira decorre da atividade agrícola desenvolvida pelo seu cônjuge juntamente com o irmão;
d) que as receitas agrícolas do seu marido, mais os recursos decorrentes das vendas de
patrimônio, mostrariam consistência com a movimentação bancária de ambos; mas: “para isso,
lastimavelmente, não atentou a auditoria fiscal.”; e) se os depósitos bancários foram, por
presunção, considerados como rendimentos tributáveis, forçoso seria também, mediante a mesma
premissa, se levar em conta que eles decorreriam não de qualquer outra atividade, mas da rural,
que é a ordinariamente por eles desenvolvida; f) nesse caso, afirma que a tributação por
arbitramento, haveria de se dar sobre 20% da suposta receita, como seria próprio da atividade
rural e não sobre o total unilateralmente apurado pela auditoria fiscal. Defende ainda que a
decisão hostilizada nem sequer se deu ao mister de apreciar, de modo exaustivo, os fundamentos
deduzidos em sede impugnatória. Nessa linha, afirma que:
É bem de ver, porém, que a decisão hostilizada nem sequer se deu ao mister de apreciar,
de modo exaustivo, os fundamentos deduzidos em sede impugnatória, ao argumento,
singelo, de que a presunção era de ser aplicada, a despeito do que quer que fosse,
porque ela teria lastro na legislação.
Esse argumento, indene de dúvida, desnuda-se de todo canhestro, na medida em que,
diferentemente do quanto afirmado no acórdão hostilizado, a impugnação tem, deveras,
o condão de delir a referida presunção, conforme demonstrado em seu contexto.
Bem por isso, estão, a impugnação e os documentos que a instruíram, a merecer
adequada apreciação, em sede recursal.”
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720196/2011-51

Ao final, reforçando todos os argumentos da impugnação, requer o reexame, em
sua plenitude, de todos os elementos dos autos, com provimento do recurso e reconhecimento da
improcedência do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância por via postal, em
20/11/2014, conforme o Aviso de Recebimento de fl. 214. Tendo sido o recurso enviado por via
postal em 22/12/2014 (segunda-feira), conforme atesta o comprovante de postagem emitido pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de fl. 217 envelope de fl. 224, considera-se
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre esclarecer que as decisões
judiciais que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Conforme relatado, no recurso apresentado a recorrente limita-se a repetir os
argumentos de defesa apresentados por ocasião da impugnação e requerer a reapreciação dos
fundamentos nela deduzidos, assim como, o reexame de todos os elementos dos autos. Em que
pese os argumentos contrários, entendo que o tema foi acertada e exaustivamente analisado no
julgamento de piso, calcada nos seguintes fundamentos:
(...)
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em absolutas
(juris et jure) e relativas (juris tantum). Denomina-se presunção juris et jure aquela que,
por expressa determinação de lei, não admite prova em contrário nem impugnação; diz-
se que a presunção é juris tantum, quando a norma legal é formulada de tal maneira que
a verdade enunciada pode ser elidida pela prova de sua irrealidade. Conclui-se, por
conseguinte, pela leitura dos textos normativos citados, que a presunção legal de renda,
caracterizada por depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao
contribuinte a comprovação da origem dos ingressos ocorridos em suas contas-
correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória de
origem em face dos créditos em conta. Deste modo, não se trata de meros indícios de
omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o
fato que represente omissão de receita. Ocorrendo os dois antecedentes da norma:
créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazer; o consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos,
com vista à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações cabe ao contribuinte.
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada, apenas, à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720196/2011-51

instituições financeiras, ou seja, permitiu que se considere ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária, não o vinculando a necessidade de demonstrar os sinais exteriores de
riqueza como alega a impugnante.
Provas. A contribuinte, antes de ser autuada, foi notificada com encaminhamento de
planilhas, onde o Fisco apontou todos os créditos /depósitos a serem justificados. E nada
justificou. Na sua impugnação, alega, em síntese, que os créditos em sua conta provêm
das receitas agrícolas do marido e que se os depósitos foram, mercê de presunção,
considerado como rendimentos tributáveis, forçoso seria, também em sede de
presunção, levar em conta que eles decorrem de atividade rural e que nem todos os
créditos podem ser considerados receitas, haja vista as despesas de custeio.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei 9.430 de 1996,
deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta
corrente. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor. É de se
ver, como já analisado acima, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o
contribuinte, não bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas
trazidas na peça impugnatória, mas, também, que estas sejam amparadas por provas
hábeis, idôneas e robustas.
Ainda que o ônus não fosse atribuído pela legislação e mesmo que se admitisse poder
haver valores decorrentes de atividade rural (e não somente rendimentos), a autoridade
fiscal não teria como identificar o rendimento da pessoa física daqueles decorrente da
atividade rural, se tal não for comprovado pelo próprio contribuinte.
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A própria impugnante alega que devido à desorganização de seu marido não
comprovou, da forma, praticamente contábil, como queria a auditoria fiscal, a origem
dos recursos depositados.
Arbitramento. Em face da alegação da Impugnante de que não havendo elementos, no
caso, para tributação com base no lucro efetivo da atividade rural, o caso seria, de se
aplicar o fator de 20% (vinte por cento), previsto na legislação, sobretudo porque, o
arbitramento deve, em qualquer hipótese, ser feito segundo o critério mais favorável ao
contribuinte, temos que repetir que, não trata o presente Auto de Infração de lançamento
efetuado por arbitramento, mas sim com fundamento no artigo 42 da lei 9.430 de 1996,
através da qual o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal
de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada, apenas, à
falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome da contribuinte,
em instituições financeiras ou seja, permitiu que se considere ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária, não o vinculando a necessidade de demonstrar os sinais exteriores de
riqueza requeridos pela Lei no 8.021, de 1990, portanto, não há que se falar em critério
menos ou mais rigoroso, mas sim, presumir como rendimentos os valores de
créditos/depósitos de origem não comprovados.
Conforme explicitado no extrato acima, o objeto da tributação não foi o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo
esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Ao deixar de comprovar tal origem, limitando-se a afirmações de origens
diversas sem apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória de suas afirmações, a
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720196/2011-51

contribuinte dá ensejo à transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos
passível de tributação, nos estritos termos da lei. A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste
Conselho, onde se destaca o verbete sumular no 26, publicado, no Diário Oficial da União de
22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a 72), citado na decisão de piso e que tem caráter vinculante para
a Administração Tributária Federal, que apresenta o seguinte comando:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Não sendo comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente, devendo ser
mantido o lançamento.
Afirma a recorrente que a sua movimentação financeira decorre da atividade
agrícola desenvolvida pelo seu cônjuge, juntamente com o irmão, e que deveria se levar em
conta que tais depósitos decorreriam, exclusivamente, da atividade rural, que é a ordinariamente
por eles desenvolvida. Devendo assim, a tributação, no presente lançamento, ser calculada sobre
20% do que que chama de suposta receita, como seria próprio da atividade rural e não sobre o
total unilateralmente apurado pela auditoria fiscal. Ocorre que, relativamente a essas alegações,
não foi apresentada documentação comprobatória do quanto afirmado, de forma individualizada,
conforme Termos de Intimação. Para comprovação de suas alegações, deveria haver a perfeita
vinculação entre os depósitos propriamente ditos e o fato econômico que originou os créditos.
Do exame dos documentos apresentados ainda na fase de auditoria fiscal verificou-se que, após
reiteradas solicitações não foram comprovadas as origens dos recursos utilizados nas operações
listadas em anexo aos Termos de Intimação Fiscal e, tampouco, a contribuinte não se
desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que os valores seriam oriundos da atividade
rural exercida pelo seu cônjuge em parceria com um irmão.
Verifica-se que, apesar de devidamente advertida quanto à ausência de
documentos comprobatórios, no recurso apresentado a contribuinte limitou-se às mesmas
argumentações, sem apresentação de elementos que efetivamente as comprovassem. Nos termos
da legislação de regência, as determinações que individualizam um depósito são em regra a sua
data e valor, não sendo possível uma comprovação individualizada caso não haja coincidência de
data e valor entre o crédito e a sua alegada origem. Mesmo porque, uma fonte de rendimento não
exclui a possibilidade de outras, formais ou informais, lícitas ou não. Assim, não cabe considerar
como prova da origem dos depósitos se o contribuinte não demonstra, de forma individualizada e
por meio de documentação hábil e idônea, a relação entre cada um dos depósitos e sua fonte.
Caberia assim à autuada, instruir sua defesa com elementos aptos a comprovar, com
documentação hábil suas alegações, entretanto, não foram apresentados documentos que
comprovem a efetiva origem dos recursos, situação esta que autoriza a aplicação da hipótese
constante do acima reproduzido art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, devendo ser mantida a
autuação.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720196/2011-51

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital